Tribunal: STF
Processo: RHC 117110
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. 3. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. Sentença condenatória transitada em julgado. Prejudicada a controvérsia relativa à pretendida liberdade provisória. 4. Alegação de nulidade decorrente da ausência de representante do Ministério Público durante interrogatório do réu. Ausência de prejuízo. Acusado devidamente representado. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.